Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-84.2025.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Recurso adesivo. Contrato de compra e venda de imóvel. Cobrança de encargos moratórios. Inexistência de renúncia tácita. Retenção de documentação para escritura. Lucros cessantes não comprovados. Valor da causa. Parcelas futuras hipotéticas. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais, julgou improcedentes os pedidos da autora e procedente o pedido reconvencional, condenando a parte autora ao pagamento de R$ 75.262,40 a título de encargos moratórios. A autora sustenta que houve anuência tácita da ré quanto ao pagamento de parcelas em atraso sem incidência de encargos, especialmente durante a pandemia, e que a cobrança posterior seria abusiva. Alega ainda retenção indevida de documentação para escrituração do imóvel e prejuízos decorrentes da impossibilidade de locação. A parte ré, por sua vez, interpôs apelação adesiva, alegando erro na fixação do valor da causa, que teria impacto nos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança de encargos moratórios sobre parcelas pagas com atraso, diante da suposta renúncia tácita da credora ao aceitar os pagamentos sem acréscimos, bem como à legitimidade da retenção da documentação para escritura do imóvel. Discute-se, ainda, a ocorrência de lucros cessantes e a correção do valor da causa, à luz da eventual inclusão de prestações futuras para fins de fixação dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A previsão contratual de encargos moratórios em caso de inadimplemento afasta a alegação de quitação plena com base na entrega do imóvel ou na emissão de boletos sem acréscimos, inexistindo prova inequívoca de renúncia ao direito creditório.
4. A configuração dos institutos do venire contra factum proprium e da supressio exige comportamento reiterado e inequívoco capaz de gerar legítima expectativa na contraparte, o que não restou demonstrado nos autos.
5. A entrega do imóvel não implica presunção de quitação integral do contrato, tendo caráter meramente facultativo, não afastando o direito da vendedora de exigir os encargos contratuais pactuados.
6. A retenção da documentação para a lavratura da escritura é legítima enquanto subsistirem débitos contratuais, não se configurando exercício abusivo de direito.
7. A pretensão de lucros cessantes exige prova do efetivo prejuízo e de nexo causal com a conduta da parte ré, não evidenciados no caso concreto.
8. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico imediato pretendido, sendo incabível a inclusão de parcelas futuras e eventuais, condicionadas à procedência de pedidos indenizatórios incertos, nos termos do art. 292 do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos. No mérito, desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, §§ 1o e 2o; 355, I; 487, I; 85, §§ 2o e 11.